Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-79.2017.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000502-79.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 05.496.908/0001-51 (RECORRENTE), LEANDRO RODRIGUES COIMBRA - CPF: 019.653.181-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.572.961-35 (RECORRIDO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO BRADESCO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO BANCO PREJUDICADO.

1.

O prazo prescricional da indenização decorrente de cobertura securitária é anual e seu termo inicial corresponde à data de ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória, que, no caso em tela, corresponde ao momento da ocorrência do sinistro. Exegese do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

2.

Reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para extinguir a ação, pela prescrição do direito nos termos do art. 206, § 1°, inciso I, alínea “a”, do Código Civil.

3.

Recurso da seguradora conhecido e provido. Recurso do Banco Bradesco prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos reclamados em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para “
a)
CONDENAR
as reclamadas à realizarem o pagamento do sinistro nos limites cobertos pelos danos materiais
,
condicionando a parte autora a trazer aos autos comprovante dos gastos para o conserto do veículo;
b)

CONDENAR
a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais
), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”.

O recorrente Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros sustenta a prescrição da pretensão indenizatória, sob o argumento de que o sinistro ocorreu em 10/05/2015 e o autor, ora recorrido ingressou com a presente lide em 37/08/2017

O Recorrente Bradesco sustenta a Ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, uma vez que o contrato foi firmado com Bradesco Auto. No mérito; sustenta a ausência de danos morais indenizáveis. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023